Tribunal: STF
Processo: HC 266988
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Indícios de autoria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Pleito de absolvição. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Talysson Ruan Portela dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 223.362/PI  (evento 17).

O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, previstos nos arts. 157, § 2º, e 288 do Código Penal. 

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual decorrente do reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que a prisão preventiva do paciente está amparada em prova ilícita. Alega a ausência de indícios da autoria delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão “imediatamente os efeitos da condenação proferida nos autos do Processo nº 0758875-70.2025.8.18.0000 e do acórdão coator do STJ”, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal e, por consequência, pela absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 17):

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
Recurso improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

Na espécie, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 5): 
	
“(...)
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos de convicção obtidos na fase pré-processual, os quais indicam, de forma razoável, a existência do crime e a possível autoria do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. A decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva foi fundamentada com base nos autos do inquérito, destacando o boletim de ocorrência (fl. 18/20), a existência de vídeos (IDs. 73402029, 73402030 e 73402031), imagens (ID 73402026, fls. 5/6), declarações (ID 73402026 - fl.28), termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico (ID 73402026 - fls.21/25) e o depoimento da vítima que, segundo o juízo de origem, reconheceu o paciente sem hesitação e na presença do defensor constituído, o que satisfaz, ao menos por ora, os requisitos da prisão cautelar. 
Desta forma, “ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe” (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 19/10/2020). 
Destaca-se que a decretação da prisão cautelar não exige prova definitiva da autoria, requisito próprio da condenação penal, sendo suficientes indícios razoáveis de envolvimento no delito. 
Outrossim, é cediço que a via do Habeas Corpus, por sua natureza célere e de cognição limitada, não comporta a análise aprofundada das provas constantes dos autos. 
Logo, concluir de forma diversa das instâncias anteriores, afastando a autoria com base na insuficiência de provas além do reconhecimento fotográfico, demandaria a reanálise dos fatos e das provas dos autos, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“(...).
Inicialmente, consta do acórdão recorrido que a decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva foi fundamentada com base nos autos do inquérito, destacando o boletim de ocorrência (fl. 18/20), a existência de vídeos (I Ds. 73402029, 73402030 e 73402031), imagens (ID 73402026, fls. 5/6), declarações (ID 73402026 - fl.28), termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico (ID 73402026 - fls.21/25) e o depoimento da vítima que, segundo o juízo de origem, reconheceu o paciente sem hesitação e na presença do defensor constituído, o que satisfaz, ao menos por ora, os requisitos da prisão cautelar (fl. 137 - grifo nosso). 
Com efeito, embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022) – (AgRg no HC n. 843.602/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/10/2023 - grifo nosso). 
No tocante aos motivos para a decretação da custódia, ao manter o claustro provisório, o Tribunal a quo ratificou os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, que apresentou fundamentação baseada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de resguardar a ordem pública, uma vez que, na companhia de corréu, o recorrente foi a pessoa que apontou a arma de calibre 38 para ele (fl. 45) e subtraiu sua motocicleta, capacete, celular e colar, bem como no risco de reiteração delitiva, pois tem em seu desfavor os Processos n. 0800692- 29.2024.8.18.0169, TCO por Receptação Culposa e n. 0804027-92.2023.8.18.0136, execução por medida alternativa (fl. 47). 
Observa-se que a fundamentação das instâncias ordinárias se encontra em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (AgRg no RHC n. 160.967/PA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022). 
A propósito, a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos idôneos, como o alto grau de periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva, corroborados por ações penais em curso (AgRg no HC n. 934.687/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025 - grifo nosso). 
Assim, demonstrado o periculum libertatis do recorrente, não se mostram suficientes para o caso em análise as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo certo, ainda, que eventuais condições pessoais dele não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação do decreto prisional. 
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”

Quanto à tese de nulidade relacionada ao reconhecimento pessoal do paciente, o ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.” (AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2022).

Na hipótese, destacaram as instâncias de origem que “a decisão judicial que converteu a prisão temporária em preventiva foi fundamentada com base nos autos do inquérito, destacando o boletim de ocorrência (fl. 18/20), a existência de vídeos (I Ds. 73402029, 73402030 e 73402031), imagens (ID 73402026, fls. 5/6), declarações (ID 73402026 - fl.28), termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico (ID 73402026 - fls.21/25) e o depoimento da vítima que, segundo o juízo de origem, reconheceu o paciente sem hesitação e na presença do defensor constituído, o que satisfaz, ao menos por ora, os requisitos da prisão cautelar”.
 
Ademais, em relação à alegada falta de indícios da autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, as instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para se dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e concluir pela ausência de indícios de autoria é necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para o início da persecução penal e a decretação de prisão preventiva –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 233.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024); Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 216.852-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 12.09.2023); “Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes” (HC 222.168-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023); “O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (HC 199.523-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2021); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC 151.206-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2018).

De outro lado, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023);  “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).  

No caso, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

Por derradeiro, quanto ao pleito defensivo de absolvição, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente